Tribunal: TJES
Processo: 5003142-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003142-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: F F QUALITY - MARMORES & GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL RECENTE. TEMA REPETITIVO Nº 1132/STJ. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRESCINDIBILIDADE DA EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA.

1. Muito embora a via dos embargos de declaração não seja adequada para o reexame de matéria decidida, há circunstâncias em que o próprio Superior Tribunal de Justiça autoriza a modificação da decisão embargada, notadamente nos casos em que há modificação de jurisprudência superior, cuja jurisprudência merece estrita observância.

2. O c. STJ julgou, recentemente, os Recursos Especiais n°s 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, como paradigmas da controvérsia repetitiva acerca da questão da comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária (Tema 1.132/STJ).

3. “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”. (Tema 1.132/STJ).

4. No caso, conquanto o AR tenha sido devolvido por motivo “
Não Existe o Número
” e que não seja possível extrair a má-fé da parte devedora, verifica-se que foi enviada notificação ao devedor pelo Banco Embargante, pela via postal com aviso de recebimento, para o mesmo endereço que consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, o que atende aos requisitos julgados necessários pelo c. STJ para configuração da mora.

5. Recurso conhecido e provido, com aplicação de efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Terceira Câmara Cível, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto proferido pela eminente Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Examinam-se os
Embargos

de Declaração
opostos por
BANCO BRADESCO S.A.,
em face do acórdão
ID 5446846
que negou provimento ao presente Agravo de Instrumento, ajuizado contra
F F QUALITY - MARMORES & GRANITOS LTDA,
aqui Embargada, mantendo a decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação de busca e apreensão promovida pelo primeiro contra a segunda, indeferiu o pedido de liminar, por entender que esta não foi devidamente constituída em mora.

Em suas razões recursais (
ID 5558845
) o Embargante alega, em síntese, existência de contradição entre a decisão proferida e os documentos dos autos, que comprovam a constituição da Embargada em mora.

Não foram apresentadas contrarrazões uma vez que a embargada ainda não compõe a relação processual, e o AR enviado para seu endereço (ID 8058085) voltou com a informação de número inexistente.

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de

Embargos

de Declaração
opostos por
BANCO BRADESCO S.A.,
em face do acórdão
ID 5446846
que negou provimento ao presente Agravo de Instrumento, ajuizado contra
F F QUALITY - MARMORES & GRANITOS LTDA,
aqui Embargada, mantendo a decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação de busca e apreensão promovida pelo primeiro contra a segunda, indeferiu o pedido de liminar, por entender que esta não foi devidamente constituída em mora.

Em suas razões recursais (
ID 5558845
) o Embargante alega, em síntese, existência de contradição entre a decisão proferida e os documentos dos autos, que comprovam a constituição da Embargada em mora.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

Muito embora seja assente o entendimento de que a via dos embargos de declaração não é adequada para o reexame de matéria decidida, há circunstâncias em que o próprio Superior Tribunal de Justiça autoriza a modificação da decisão embargada, notadamente nos casos em que há modificação de jurisprudência de Corte hierarquicamente superior, cuja jurisprudência merece estrita observância.

Dessa forma, considerando que a jurisdição desta instância recursal ainda não se encerrou, merece acolhimento o presente recurso, para que seja adequado o julgamento à evolução jurisprudencial firmada no Superior Tribunal de Justiça e, assim, evitar posterior necessidade de juízo de retratação, em caso de interposição de recurso excepcional.

No caso dos autos, o acórdão embargado manteve a decisão que indeferiu o pedido de liminar, na ação de busca e apreensão, ao fundamento de que a demandada não foi devidamente constituída em mora, “[...]
já que não basta a mera expedição da notificação extrajudicial para ser considerado constituído em mora a devedora, mas sim o efetivo recebimento da notificação extrajudicial em seu endereço, ainda que por outra pessoa, o que não restou atendido no caso dos autos.
[...]” (ID 5312889)

Não obstante, sobre o tema, o c. STJ julgou, recentemente, os Recursos Especiais n°s 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, como paradigmas da controvérsia repetitiva acerca da comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária (Tema nº 1132/STJ).

No julgamento, foi fixada a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro
”.

Na ocasião, a Segunda Seção daquela Corte Superior definiu, por maioria, que é desnecessária a efetiva entrega da notificação, bastando que seja enviada ao endereço constante do contrato, tal como realizado na hipótese em apreço, onde houve inclusive o protesto do débito (ID 4633606).

O caso se amolda, portanto, à tese vinculante fixada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, conquanto o AR tenha sido devolvido por motivo “Não Existe o Número” (ID 4633606) e que não seja possível extrair a má-fé da parte devedora, verifica-se que foi enviada notificação ao devedor pelo Banco Embargante, pela via postal com aviso de recebimento, para o mesmo endereço que consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, o que atende aos requisitos julgados necessários pelo c. STJ para configuração da mora.

Sobre o tema apresento precedentes atuais desta Corte:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL RECENTE. TEMA REPETITIVO Nº 1132/STJ. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRESCINDIBILIDADE DA EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SENTENÇA ANULADA. 1. Muito embora a via dos embargos de declaração não seja adequada para o reexame de matéria decidida, há circunstâncias em que o próprio Superior Tribunal de Justiça autoriza a modificação da decisão embargada, notadamente nos casos em que há modificação de jurisprudência superior, cuja jurisprudência merece estrita observância. 2. O c. STJ julgou, recentemente, os Recursos Especiais n°s 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, como paradigmas da controvérsia repetitiva acerca da questão da comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária (Tema 1.132/STJ). 3. “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”. (Tema 1.132/STJ). 4. No caso, conquanto o AR tenha sido devolvido por motivo “Outros – Zona Rural” e que não seja possível extrair a má-fé da parte devedora, verifica-se que foi enviada notificação ao devedor pelo Banco Embargante, pela via postal com aviso de recebimento, para o mesmo endereço que consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, o que atende aos requisitos julgados necessários pelo c. STJ para configuração da mora. 5. Recurso conhecido e provido, com aplicação de efeitos infringentes. (Data: 21/Jun/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5000248-69.2021.8.08.0025 - Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Alienação Fiduciária)

RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003686-97.2022.8.08.0048 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD RECORRIDO: FABIANO GONÇALVES MACHADO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE CONFORMIDADE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “AUSENTE”. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132. MORA CONFIGURADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ACÓRDÃO REFORMADO. 1. A comprovação da mora – que pode ser realizada através carta registrada com aviso de recebimento, notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou, ainda, por protesto – é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/1969 e da Súmula 72 do STJ, podendo o credor fiduciário se utilizar. 2. O Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou tese no tema nº 1.132, no sentido de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” 3. Comprovado o envio da notificação para o endereço constante na Cédula de Credito Bancário, constitui-se de pleno direito a mora do devedor – fiduciário, ainda que a missiva retorne com informação de “ausente”. Consecução dos princípios da probidade e da boa-fé objetiva na celebração e durante a vigência do negócio jurídico. 4. Juízo de Retratação Positivo. Acórdão reformado. Sentença anulada. Continuidade da ação de busca e apreensão. (Data: 16/May/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5003686-97.2022.8.08.0048 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Alienação Fiduciária)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TEMA 1132, STJ. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos da orientação vinculante exarada pela Segunda Seção do e. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1132, nos REsp 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”, posicionamento que deverá ser observado por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15. II. Na hipótese, a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, sendo, desta forma, impositiva a manutenção sentencial que julgou procedente o pleito exordial em ação de busca e apreensão. III. Nossa jurisprudência pátria manifesta-se no sentido de que “De acordo com o artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são a notificação comprobatória da mora do devedor e o instrumento do contrato de alienação fiduciária”, documentos estes que compõem o presente feito juntamente a planilha com demonstrativo do respectivo débito. Precedentes. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 03/Jun/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0013842-25.2017.8.08.0011 - Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Alienação Fiduciária)

Merece, portanto, reparos a decisão objurgada, para reconhecimento a configuração da devedora em mora, a fim de que seja deferida a liminar de busca e apreensão do VEÍCULO TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0 16V CVT 4P, COR BRANCA, ANO/MOD 2017/2018, PLACA PPT1G17, RENAVAM 1113772961, CHASSI 9BRBD3HE9J0349313, garantidor do contrato objeto do processo de origem.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, dar provimento ao recurso de agravo de instrumento do
BANCO BRADESCO S.A.
, concedendo a liminar de busca a apreensão pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar